Tribunal: TCU
Processo: 044.950/2021-7
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2023-03-07
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Ato de aposentadoria (peça 3) em favor de Ana Heloiza Braga Lima Albano, no cargo de Analista na Câmara dos Deputados.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos em que se aprecia ato de concessão de aposentadoria em favor de Ana Heloiza Braga Lima Albano, no cargo de Analista na Câmara dos Deputados, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 2a Câmara, diante das razões expostas pelo Relator, com fundamento no art. 71, III, da Constituição Federal de 1988, nos arts. 1o, V, e 39, II, da Lei 8.443/1992 e nos arts. 1o, VIII, 259, II, 260, § 1o, e 262 do Regimento Interno do TCU, em: 9.1. considerar ilegal o ato de concessão de aposentadoria em favor de Ana Heloiza Braga Lima Albano, negando-lhe o registro; 9.2. dispensar o ressarcimento das quantias indevidamente recebidas de boa-fé pelo responsável, consoante o Enunciado 106 da Súmula de Jurisprudência deste Tribunal; 9.3. determinar à unidade jurisdicionada que: 9.3.1. no prazo de trinta dias, comunique a interessada sobre a presente deliberação; 9.3.2. encaminhe ao Tribunal o comprovante da data em que a interessada tomou ciência desta deliberação; 9.4. notificar unidade jurisdicionada a respeito deste acórdão.